Tribunal: TJBA
Processo: 8113958-67.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8113958-67.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JORGE GONZAGA DA SILVA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONTA VINCULADA AO PASEP. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGADOS DESFALQUES E AUSÊNCIA DE CORRETA APLICAÇÃO DE RENDIMENTOS. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. TEMA 1387/STJ. DESCONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Juízo de retratação instaurado em apelação cível interposta em ação indenizatória proposta por titular de conta individual do PASEP em face do Banco do Brasil S/A, na qual se alegam desfalques indevidos e ausência de aplicação dos reajustes monetários e juros previstos em lei. O acórdão desta Câmara deu provimento ao recurso da parte autora, afastou a prescrição reconhecida em primeiro grau e determinou o retorno dos autos à origem para instrução. O saque integral foi realizado em
09/07/2010
e a demanda foi ajuizada em
2024
.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão proferido por esta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia encontra-se em desconformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.387, especialmente quanto ao termo inicial do prazo prescricional em demandas que versam sobre alegados desfalques e rendimentos de conta vinculada ao PASEP, a justificar o exercício do juízo de retratação.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1387/STJ, fixado no julgamento dos REsp n.º 2.214.864/PE e REsp n.º 2.214.879/PE, pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça em 10/12/2025, estabeleceu a seguinte tese vinculante:
"O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP."

4. O precedente qualificado reconhece que, ao realizar o saque integral, o participante fica ciente de que, na visão do Banco do Brasil, aquele é o valor devido, não havendo razão para aguardar complementação de pagamento. A partir desse momento, incumbe ao titular adotar, em prazo razoável, as providências necessárias para buscar a reparação de seu direito.

5. O Tema 1.387 também esclareceu que, embora o Tema 1150/STJ tenha adotado o viés subjetivo da
actio nata
— exigindo o conhecimento da violação para que o prazo prescricional comece a fluir —, essa vertente é excepcional. A dificuldade de percepção e apuração do inadimplemento parcial quanto aos créditos do PASEP é o que justifica a dependência do conhecimento do credor; porém, o saque integral é o marco objetivo que concretiza essa ciência, pois a conta individualizada é zerada e a instituição financeira não oferecerá ulteriores pagamentos.

6. O STJ ainda esclareceu que, para o início do prazo prescricional, não se exige conhecimento técnico ou de especialista quanto à lesão ao direito. A percepção de que o saque integral confere ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível ao leigo, que pode compreender que, insatisfeito com o valor recebido, lhe competirá buscar reparação. O prazo decenal concedido para tanto é, inclusive, bastante largo.

7. No caso concreto, o acórdão desta Câmara afastou a prescrição reconhecida em primeiro grau, sob o fundamento de que a apelante somente teria tomado ciência inequívoca dos desfalques ao obter acesso à microfilmagem e aos extratos detalhados da conta PASEP em 2024, independentemente do saque integral, realizado em 09/07/2010.

8. Tal entendimento contraria frontalmente a tese vinculante fixada no Tema 1387/STJ, segundo a qual o saque integral do principal — ocorrido em 2010 — constitui o marco inicial do prazo prescricional decenal. Entre o saque e o ajuizamento da ação (2024), decorreram mais de vinte e quatro anos, muito além do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

9. Configurada, portanto, a desconformidade do acórdão recorrido com a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1387, impõe-se o exercício do juízo de retratação, com a reforma do julgado para reconhecer a prescrição da pretensão autoral.

10. Ressalta-se que o exercício do juízo de retratação em razão do Tema 1387 não prejudica a aplicação do Tema 1300/STJ ao mérito da causa, eis que a extinção do feito pela prescrição, na forma do art. 487, inciso II, do CPC, torna desnecessária a análise das demais questões.

DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação exercido. Prescrição reconhecida.

Tese de julgamento:

O saque integral do principal da conta individualizada do PASEP constitui o marco inicial do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, para a pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos, nos termos do Tema 1387/STJ.

A ciência inequívoca da suposta lesão, para fins de início da prescrição, ocorre no momento do saque integral, independentemente de posterior obtenção de extratos ou microfilmagem, sendo descabida a aplicação do viés subjetivo da
actio nata
para postergar o termo prescricional além dessa data.

O exercício do juízo de retratação é obrigatório quando o acórdão da Câmara divergir da tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8113958-67.2024.8.05.0001, em que figuram, como Apelante,
JORGE GONZAGA DA SILVA
e, como Apelado, o
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
exercer o juízo de retratação
e
reformar o acórdão anteriormente proferido
, reconhecendo a prescrição e julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, nos termos do voto deste Relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(02)